Tribunal: TJDFT
Processo: 0743449-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0743449-58.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP AGRAVADO: CRISTIANE DA SILVA FERREIRA, 20.005.473 CRISTIANE DA SILVA FERREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sol – Comércio e Serviços de Informática Ltda.-EPP contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0707359-24.2019.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de realização de busca de ativos financeiros de modo automaticamente reiterado por intermédio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) (id 210151854 dos autos originários). O agravante alega que é credor da agravada, de modo que possui o direito de receber o valor pela compra dos produtos feita em uma de suas lojas. Sustenta que a última pesquisa pelo Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) ocorreu em 26.5.2021, o que constitui transcurso de tempo razoável para a realização de nova pesquisa. Transcreve julgados em favor de sua tese. Argumenta que a constrição de bens em instituições financeiras é um dos meios possíveis para a quitação do débito. Destaca que a teimosinha é medida possível conforme exposto pelo Conselho Nacional de Justiça no documento anexo. Pede o provimento do agravo de instrumento para deferir o requerimento de realização de busca de ativos financeiros de modo automaticamente reiterado por intermédio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) pelo prazo de trinta (30) dias. O agravante foi intimado para o recolhimento do preparo nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil (id 65085023). O prazo transcorreu sem manifestação (id 659627725). É o breve relatório. Decido. O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade recursal. O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil impõe a obrigatoriedade de comprovação do preparo no ato da interposição do recurso.[1] O art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil determina que a parte recorrente deve ser intimada na pessoa do seu advogado para suprir a falta, com o recolhimento em dobro, caso não haja a comprovação do preparo no ato da interposição do recurso.[2] O agravante interpôs o agravo de instrumento em 10.10.2024, oportunidade em que juntou a Guia de Recolhimento da União (GRU) referente aos autos originários (id 65017700). O comprovante de pagamento respectivo foi juntado somente em 11.10.2024 (id 65064498). O agravante foi intimado para recolher o preparo em dobro nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento, mas o prazo transcorreu sem qualquer manifestação. O recurso deve ser considerado deserto quando o recorrente não comprova o seu recolhimento na forma devida, apesar de intimado para efetuar o pagamento do preparo em dobro. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento em virtude de sua manifesta inadmissibilidade nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [2] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.